Tribunal: TJDFT
Processo: 0744027-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. DECORAÇÃO DE CASAMENTO. DIVERGÊNCIA COM O CONTRATADO. DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1 – a pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 4.290,90; e, 2 - ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00. Em suas razões, a recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa, pois requereu provas testemunhais, com o fito de elucidar a presente demanda, que não foi observado pelo Juízo de origem. Alega que há necessidade de perícia técnica para analisar se há diferença entre a decoração escolhida e a contratada. Pugna pela inexistência de dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
IV. Inicialmente, não cabe aduzir preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de instrução e julgamento, pois cabe ao juiz, como destinatário da prova, verificar se os elementos constantes dos autos para deslinde da controvérsia são suficientes. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
V. Não prospera a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica. É possível apurar que as provas nos autos são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
VI. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Neste contexto, nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
VII. No caso, a autora contratou a parte ré como decoradora de seu casamento, alegando que não houve entrega completa do serviço contratado e que foram cobrados itens que não foram entregues no evento. Aduz que a frustração causada pela atitude da requerida lhe causou inestimável decepção e dor psíquica.
VIII. A recorrente alega que o juiz sentenciante ao condená-la ao pagamento de R$ 2.130,00 se imiscuiu em seara na qual não detém conhecimento. Contudo, o dano material deve ser devidamente comprovado e, na espécie, o valor foi fixado de acordo com o comprovado pela autora e não impugnado no momento oportuno pela recorrente. O que houve, de fato, foi apenas a análise das provas pelo juiz, que é o destinatário das provas produzidas nos autos.
IX. Quanto ao dano moral, o casamento é um momento único na vida dos noivos, que colocam muita expectativa e confiança nos profissionais escolhidos para conduzir a produção deste momento, sendo o descumprimento do contrato capaz de ultrapassar as barreiras do mero aborrecimento e causar sentimentos que atinjam os direitos da pessoa humana, gerando o dever de indenizar. Este é o caso dos autos.
X. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito, e não seja irrisório. Assim, atento às diretrizes elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 fixado em sentença suficiente para compensar os danos sofridos pela autora, sem caracterizar enriquecimento sem causa.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.